Tribunal: TJDFT
Processo: 0704932-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINITRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDORA PÚBLICA. LEI N. 3.373/58. BENEFICIÁRIO. FILHO MAIOR DE VINTE E UM ANOS. INCAPACIDADE PARCIAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A teor do disposto no Enunciado n. 340 da Súmula do STJ, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

2. Nos termos do art. 5o, II, “a”, da Lei n. 3.373/58, a pensão por morte é benefício temporário e pode ser percebido por filho de qualquer condição, ou enteado, até a idade de 21 (vinte e um) anos, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez.

3. A presunção de dependência econômica do filho maior inválido é relativa, devendo ser comprovada. Precedentes do STJ.

4. O autor, ao tempo do óbito de sua genitora – em 12/6/1974, já era portador de poliomielite em seu membro inferior esquerdo e militava em seu favor a presunção de dependência econômica, haja vista contar com apenas oito anos de idade. Contudo, manteve-se inerte quanto ao requerimento do benefício por mais de 40 (quarenta) anos, tendo sido seu pedido indeferido na via administrativa em 18/12/2018.

5. O laudo pericial concluiu que o requerente é portador de incapacidade parcial e permanente, sendo elegível para trabalhar sentado. Os documentos carreados aos autos permitem inferir que o autor, mesmo com as limitações inerentes à sua condição física, dedicou-se ao trabalho durante toda a vida adulta, sendo que grande parte da sua atividade laboral se deu no mercado editorial, ou seja, em função compatível com a sua deficiência.

6. Demonstrado que o autor, a despeito de sua deficiência, exerceu durante mais de trinta anos atividade laboral que lhe permitiu prover o próprio sustento, não há como reconhecer seu direito à percepção do benefício, haja vista que não logrou comprovar a presença do requisito da dependência econômica.

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.